Tribunal: TJMT
Processo: 0008241-24.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008241-24.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE RODRIGO LAMEU - CPF: 038.976.401-98 (APELANTE), ROMÁRIO DANIEL GOMES CORTEZ (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LARISSA DA CRUZ TEIXEIRA - CPF: 054.297.311-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE, COM BASE NO ART. 109, VI, AMBOS DO CÓDIGO PENAL PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 146, DO CP, PREJUDICANDO A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 146, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ARGUIDA PELA PGJ - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA PROFERIDA (ART. 109, VI DO CP)
–
ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA
– DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROMÁRIO DANIEL GOMES CORTEZ
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 146, do Código Penal
, a cumprir a pena de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a serem cumpridos em regime inicial aberto
. (Id 158179342)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pleiteando sua absolvição do crime imputado, nos termos do art. 386, inc. III, do CP. (Id 158179659)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo improvimento ao recurso interposto, com manutenção da sentença. (Id 158179663)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da punibilidade, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 159522689)

“
Apelação criminal. Constrangimento ilegal em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Exaurimento do lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença. Matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito. Extinção da punibilidade do réu que se impõe.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
ROMÁRIO DANIEL GOMES CORTEZ
.

Por ser prejudicial ao mérito, passo a análise da prescrição da pretensão punitiva Estatal, arguida pela Procuradoria Geral de Justiça.

A matéria prescrição,
seja ela retroativa ou intercorrente, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme disposto no artigo 110, §1o, do Código Penal, e pode ser considerada entre o recebimento da peça acusatória e a sentença condenatória; e a sentença condenatória e o julgamento do recurso interposto.

E assim preceitua o artigo 109 do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Assim sendo, fazendo uma análise conjunta com o disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, e considerando a pena concreta do crime em análise, verifica-se que a prescrição do delito imputado ao réu, ocorreria com o decurso de 03 (três) anos, já que a reprimenda in concreto foi fixada, ao final, no patamar de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de ano de reclusão.

Consta nos autos que,
o crime em análise foi cometido em 04 de janeiro de 2017, sendo a denúncia recebida em
21 de maio de 2018
. Ato contínuo, o
decisum
condenatório foi prolatado em
31 de agosto de 2021
. Ou seja, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transcorreu-se período superior a três anos, notoriamente lapso maior àquele previsto na redação do Código Penal, que descreve como limite prescricional o período de 03 (três) anos.

Sendo assim, considerando a pena aplicada e o transcurso do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso VI, do Código Penal
, encontra-se aniquilado o exercício do
jus puniendi estatal
, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime previsto no art. 155, §4o, I e IV do Código Penal.

Pelo exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, com base no art. 109, VI, ambos do Código Penal, devendo assim ser declarada extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 146, do CP, prejudicando a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023